Tribunal: TJDFT
Processo: 0742478-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742478-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADMA LISBOA BELEM AGRAVADO: BARTOLOMEU MOITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora RADMA LISBOA BELÉM contra a decisão (ID 142254798 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença n°. 0722837-09.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o prosseguimento do feito nos termos da decisão de ID 134478868, que por sua vez, deliberou sobre a avaliação, por perícia, do imóvel em discussão, atribuindo às partes, na proporção de 50% cada, os custos com os honorários periciais; nomeou perito e determinou a intimação dos litigantes para depositar o valor dos honorários periciais, após a apresentação da proposta de honorários pelo perito. Em suas razões recursais (ID 42210165) a agravante tece considerações acerca dos fatos e alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Argumenta que a sua situação econômica sofreu alterações após 2018, quando a gratuidade de justiça lhe foi indeferida nos autos. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a insuficiência econômica para arcar com os honorários periciais. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto à agravante o depósito dos honorários periciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora